Tribunal: STF
Processo: Rcl 51548
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Espólio de Benigno Fernandes representado por Roseleia Nunes da Paixão, em 31.1.2022, contra decisão da Décima Segunda Turma Recursal do Tribunal Regional Federal Terceira Região no Recurso Inominado n. 0001160-71.2010.403.6311, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165.



O caso



    2. Em 11.2.2010, o Espólio de Benígno Fernandes Moure Filho ajuizou a Ação de Reparação de Danos por Inadimplemento Contratual n. 0001160-71.2010.403.6311, objetivando fosse a Caixa Econômica Federal condenada ao pagamento de diferenças decorrentes dos índices relativos aos Planos Collor I e II (fl. 364, e-doc. 2).



    Em 8.6.2010, a ação foi extinta, sem julgamento de mérito, por ter o autor descumprido diligência pela qual o juízo do Juizado Especial Federal de Santos havia determinado a emenda à inicial, para informar sobre o eventual encerramento do inventário (fl. 341, e-doc. 2). 



    Em 18.5.2011, o recurso inominado interposto pelo Espólio de Benígno Fernandes Moure Filho foi sobrestado e, após manifestação de desinteresse na celebração de acordo, foi restabelecida a tramitação do processo.



    Em 7.7.2020, a Décima Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região negou provimento ao recurso inominado, nos termos seguintes:



    “Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a r. sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. 



    A recorrente alega ser a sucessora legítima do titular falecido da conta-poupança mantida perante a CEF, requerendo a correção monetária devida sobre o saldo existente na conta poupança, nos termos da petição inicial. Não foram apresentadas contrarrazões. 



    É o relatório. 



    II – VOTO Foi dada ao espólio recorrente, tanto antes da sentença, como em fase recursal, a oportunidade para demonstrar o resultado do processo de arrolamento, sem haver o cumprimento do determinado. Por isso, deve a r. sentença ser mantida integralmente, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso” (fl. 364, e-doc. 2).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (fl. 88, e-doc. 2), e apresentados sucessivos pedidos de uniformização de jurisprudência (fls. 13 e 33, e-doc. 2), inadmitidos (fls. 5 e 25, e-doc. 2). 



    3. Daí a apresente reclamação, na qual o Espólio de Benígno Fernandes Moure Filho sustenta ter a autoridade reclamada descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165.



    Alega que “o feito ficou sobrestado acatando ordem do STF (…) [e que,] após fica[r] suspens[o] (…) [, como] determinado nos REs 591.797, 626.307, 631.363 e 632.212 (…) [a autoridade reclamada,] de forma totalmente fantasiosa e contrariando a ordem de suspensão emanad[a] por este STF, determinou o andamento do feito, extinguindo[-o]” (fls. 3-4).



     Afirma que o “acórdão da 12ª Turma Recursal Federal do TRF 3, nos autos de nº 0001160-71.2010.4.03.6311, que revogou a suspensão do processo do reclamante, afronta a decisão proferida pelo Tribunal Pleno dessa Suprema Corte na ADPF 165, DJe 18.6.2020, e nas outras ações de suspensão dos feitos em ação ordinária” (fl. 14).



    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para “cassar a decisão reclamada e determinar o PRONTO ANDAMENTO DO PROCESSO, nos termos do art. 989, II, e 300, do CPC” (fl. 19).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão reclamada e cumprir o determinado na ADPF 165, com o prosseguimento do feito nas instâncias inferiores, tendo em vista que o autor, ora reclamante, já consignou que não pretende aderir ao acordo” (fl. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a sentença pela qual extinta a ação, sem julgamento de mérito, por descumprimento de diligência determinada pelo juízo, a Décima Segunda Turma Recursal do Tribunal Regional Federal Terceira Região teria desrespeitado a determinação deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165. 



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente



    7. Em 29.5.2020, no julgamento dos segundos embargos de declaração na ADPF n. 165, este Supremo Tribunal homologou “Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II”. Foi indeferido, então, o pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. Tem-se na ementa do julgado:



    “TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. (…) PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. (…) APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. BASE TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AOS POUPADORES. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO. SUBMISSÃO À ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER SIGILOSO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL CONTROVÉRSIA HAVIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA NESTES MESMOS AUTOS. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO COLETIVO PELO PRAZO DE 30 MESES, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO. I – Pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. II – Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. III – Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente das relativas à representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. IV – Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. V – Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. VI – Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. VII – Cláusulas que fazem referência à base territorial abrangida pela sentença coletiva originária devem ser interpretadas favoravelmente aos poupadores, aplicando-se o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, prestigiando-se o atual posicionamento do STJ a respeito, tal como cristalizado no Recurso Especial 1.243.887/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480). VIII – Necessidade de pacificação da controvérsia espelhada nestes autos, a qual, há décadas, se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. IX – Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. X – Direitos dos poupadores que não podem estar sujeitos, ainda que indiretamente, à solução arbitral, sob pena de ofensa ao art. 4º, § 2º, da Lei da Arbitragem e, ainda, porque o interesse público que caracteriza este processo contrasta com o sigilo do procedimento arbitral, notadamente aquele levado a efeito pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. XI – Eventual controvérsia havida no curso da execução da avença deverá ser solucionada nestes mesmos autos. XI – Homologação de acordo judicial, pelo prazo inicial de 30 meses, prorrogáveis por mais 30 meses, com prestação de contas na forma da fundamentação” (DJe 8.6.2020).



    8. Na espécie vertente, diferente do que pretende fazer crer o reclamante, a reclamação não se volta contra a suspensão do andamento do processo no qual se controverte sobre diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários, mas contra decisão pela qual julgada extinta a ação, em razão do descumprimento de diligência processual voltada a corrigir a representação processual do autor.



    Embora a matéria de fundo versada naquela ação refira-se ao pagamento de diferenças na aplicação de índices de correção monetária, essa controvérsia sequer foi tangenciada pela autoridade reclamada ou pelo juízo de primeira instância, evidenciando a incontornável ausência de estrita aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e a decisão proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165.



    Em situações nas quais não haja estrita aderência entre o analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.



    9. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dessa via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 48.811-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – Não houve, no acórdão recorrido, o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita, razão pela qual não há estrita aderência entre o teor da decisão reclamada e a Súmula Vinculante 10. III – Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.574-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2021).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta medida.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora